Tribunal: TJDFT
Processo: 0807235-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0807235-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM PEREIRA FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RENÚNCIA EXPRESSA AO EXCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE IRRF. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por cardiopatia grave, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido desde a data do diagnóstico. 2. Na origem, o autor sustentou que é servidor aposentado do Distrito Federal desde 2/6/2014 e que foi diagnosticado com cardiopatia grave e submetido a duas cirurgias cardíacas para o implante de três stents, conforme demonstrado no relatório e exames médicos anexados aos autos. Pleiteou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão de o valor atribuído à causa ultrapassar o limite legal de 60 salários-mínimos, a ausência de documentos essenciais, bem como ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio. No mérito, aduz que inexiste laudo oficial exigido para a concessão da isenção pretendida e que o laudo particular trazido aos autos não permite concluir que a recorrida preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Afirma, ainda, que não houve comprovação de doença incapacitante e, caso mantida a condenação, pretende que a restituição seja limitada aos valores pagos após a data do laudo médico (22/01/2024) e que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado da decisão judicial. 5. É válida a renúncia expressa ao valor que excede o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o, §1o, da Lei 12.153/2009, para fins de tramitação da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública. A jurisprudência do TJDFT admite tal renúncia como meio legítimo de adequação ao rito especial, desde que realizada de forma clara e inequívoca. No caso, havendo manifestação expressa do autor nesse sentido, afasta-se a alegada incompetência. 6. O Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam à restituição do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a seus servidores, conforme entendimento consolidado na Súmula 447 do STJ. O valor retido permanece nos cofres do ente pagador, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal, sendo este o responsável pela devolução. 7. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso ao Judiciário independentemente de prévia provocação administrativa. Em matéria tributária e nas hipóteses de repetição de indébito, o interesse de agir decorre da própria retenção indevida sendo desnecessária a provocação administrativa anterior. 8. O Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pelo recorrente sob o fundamento de que consta dos autos documentos suficientes para a solução da controvérsia. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598). 9. No caso, os documentos médicos particulares colacionado aos autos atestam que o recorrido apresenta histórico de obstruções coronarianas múltiplas, necessidade de intervenções repetidas e uso contínuo de medicações específicas com lesão compatível com cardiopatia grave. Portanto, estando comprovado tratar-se de caso de cardiopatia grave, faz ele jus à isenção de imposto de renda sobre proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 10. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas. Ressalte-se que, no presente caso, a moléstia grave foi constatada pelo médico que assiste o autor em 22/01/2024, sendo este o termo a quo para a isenção pleiteada, conforme corretamente fixado na sentença. 11. No tocante à atualização dos valores a serem restituídos, não merece acolhida a alegação do recorrente de que os juros moratórios somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o enunciado da Súmula 188 era aplicável antes da edição da Lei 9.250/95. Com o advento da referida norma, passou-se a aplicar a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros moratórios. Assim, a atualização dos valores deve observar a incidência da SELIC desde o pagamento indevido, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente aponta que o acórdão vergastado, ao aplicar entendimento diverso quanto ao marco inicial da incidência da SELIC, negou vigência ao texto constitucional expresso no art. 3o da EC 113/2021 e ao art. 167, parágrafo único, do CTN, violando o princípio da legalidade e negando aplicação da norma cogente de direito financeiro aplicável às condenações a Fazenda Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. LEI No 4.591/1964. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula no 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1417408 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 25.07.2023)” Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal